Tribunal: TJSP
Processo: 1016312-19.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente de trânsito. Colisão em estabelecimento comercial. Demonstração, quantum satis, de que o veículo, no momento do sinistro, era conduzido pela segurada, que estava sob efeito de bebida alcóolica, e não pelo seu esposo. Boletim de ocorrência policial que goza de presunção relativa de veracidade, máxime porque contém

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente de trânsito. Colisão em estabelecimento comercial. Demonstração, quantum satis, de que o veículo, no momento do sinistro, era conduzido pela segurada, que estava sob efeito de bebida alcóolica, e não pelo seu esposo. Boletim de ocorrência policial que goza de presunção relativa de veracidade, máxime porque contém informações colhidas por agentes públicos que presenciaram os fatos, os quais gozam de fé pública. Agravamento intencional do risco por parte da segurada – art. 768 do Código Civil – suficientemente demonstrado. Alteração da verdade dos fatos que caracteriza litigância de má-fé dos apelados. Reconhecimento de ofício. Dicção do art. 80, inc. II c. c. o art. 81, ambos do Código de Processo Civil. Recurso da seguradora provido.